Tribunal: TJDFT
Processo: 0729824-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Revisão criminal. Sentença contrária à evidência dos autos. Reexame de provas. Reconhecimento por fotografia.
1 – A revisão criminal não serve para reexaminar fatos e provas examinadas na sentença e no acórdão que a confirmou.
2 - Incumbe ao requerente trazer novas provas ou demonstrar que a condenação não teve por base as provas contra eles produzidas, ônus do qual se não se desincumbe, improcede a revisão.
3 – Se o reconhecimento fotográfico foi com observância das formalidades do art. 226 do CPP e foi corroborado por outras provas independentes e idôneas que demonstraram a autoria – sobretudo confissão dos autores, na delegacia, acompanhados de advogado -, a condenação não é contrária à evidência dos autos.
4 - Ação revisional julgada improcedente.